Tribunal: TJDFT
Processo: 0749228-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
MONITÓRIA - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INDEFERIMENTO DA INICIAL – EMENDA DESNECESSÁRIA.
A inicial monitória acha-se aparelhada com documentação suficiente acerca da existência do negócio e respectivas obrigações, sendo desnecessária a emenda determinada.